Tribunal: TJDFT
Processo: 0714856-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714856-66.2022.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda Embargada: I.M.D.V. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por I.M.D.V., e negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 60068897). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. Il, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator